Tribunal: TJSP
Processo: 2261172-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261172-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAPHAEL
ANDRADE GASPAR DA CRUZ, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogando o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261172-61.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5054 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261172-61.2019.8.26.0000
Agravante: Raphael Andrade Gaspar da Cruz
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Raphael Garcia Pinto
Voto no 5054
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais c.c.
obrigação de fazer. Recurso contra decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (Art. 98 do
CPC). Documentos juntados apontam indícios de capacidade
econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para
arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido, revogado
o efeito suspensivo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael
Andrade Gaspar da Cruz contra a r. decisão interlocutória que, proferida em ação de
indenização por danos morais c.c. obrigação de fazer ajuizada em face de Itaú Unibanco
S/A, indeferiu pedido de justiça gratuita. Sustenta, em síntese, que o MM. Juízo a quo
fundamentou o indeferimento com base nas declarações de imposto de renda dos anos de
2017 e 2018, todavia, seus rendimentos atuais sofreram diminuição, pois percebe um
salário bruto de R$ 2.200,00. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e
reforma da decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade a seu favor.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se ao
agravante a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício em 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 90/91), vindo o mesmo a
peticionar e juntar cópias de declarações de renda e demonstrativo de pagamento (fls.
95/98 e 100/103).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que o
réu ainda não foi citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261172-61.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5054 - São Paulo
3
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos: “Dispõe o art. 5o., LXXIV, da Constituição Federal, que 'o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos'. Recentemente, estabeleceu a Lei no. 13.467/2017 que 'é facultado aos juízes,
órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder,
a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e
instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social'. Ora, se o
trabalhador, que é reconhecidamente vulnerável, que possui a proteção da lei para
demandar e que só ajuíza ação visando a percepção de verba de natureza alimentar
somente tem direito ao benefício da gratuidade judiciária se tiver salário inferior a 40%
do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, não se justifica,
no processo civil comum, onde normalmente se demanda direito disponível, a concessão
de idêntico benefício a quem tem rendimentos superior ao referido limite legal. No caso
em voga, mormente pelos recibos de entrega das declarações à Receita Federal (fls.
61/64), nota-se que o autor recebe mensalmente valor maior do que os 40% do limite
máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, razão pela qual indefiro o
pedido de gratuidade. Ademais, não se pode olvidar que o autor possui investimento em
conta poupança, com aplicações periódicas mas, no entanto, não apresentou o saldo ou
extrato da referida poupança, impossibilitando, assim, ao juízo analisar a alegada
hipossuficiência financeira. Ressalto que, na decisão de fls. 56, houve determinação para
juntada de extratos de todas as suas contas bancárias, o que não foi cumprido pelo
requerente. Assim, indefiro o benefício e concedo o prazo de 15 dias para que o autor
providencie o recolhimento das custas processuais.” (fl. 71) [g.n.]
Na hipótese, a decisão agravada indeferiu o benefício sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261172-61.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5054 - São Paulo
4
dois fundamentos: a) o valor dos rendimentos constantes das declarações de imposto de
renda e b) o fato de o autor, possuindo investimento em contra poupança, não ter juntado
extrato de referida poupança para a análise judicial. Ocorre que o agravo impugna
especificamente o primeiro fundamento da interlocutória, mas nada diz quanto ao segundo
motivo que embasou o indeferimento da gratuidade. Há de prevalecer, portanto, a decisão
agravada, visto que existem fortes elementos a demonstrar que o autor pode fazer frente às
despesas judiciais: extrato de conta-corrente que indica movimentação financeira
incompatível com a alegada hipossuficiência (fls. 80/85).
Assim não fora, e não se pode olvidar que o requerente
afirma viver em união estável com sua procuradora (fls. 59/60 dos autos originários), de
modo que haveria de se demonstrar a insuficiência não apenas de sua renda, mas também a
da renda familiar, como condição ao deferimento do benefício. A ausência desta prova
igualmente conduz à manutenção da decisão agravada.
É bem verdade que não se exige um estado de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade pretendida, todavia, diante dos direitos titularizados pelo
agravante, inaceitável falar-se em pobreza ou hipossuficiência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado o
efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator